Tribunal: STF
Processo: Rcl 49391
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Tereos Amido e Adoçantes Agricultura Ltda. em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que, no julgamento de recurso ordinário, teria desrespeitado as decisões proferidas nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.
    2. A parte reclamante narra que foi condenada, em ação trabalhista proposta pela parte beneficiária, ao pagamento de verbas e indenizações trabalhistas, determinando-se, quanto ao índice de correção monetária, a aplicação da TR. Na sequência, relata que foi dado parcial provimento ao recurso ordinário da beneficiária para estabelecer a aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e da taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação. No entanto, a autoridade reclamada deferiu ao autor da ação trabalhista, se demonstrado em sede de liquidação de sentença que a correção pela SELIC é inferior à atualização pelo IPCA-E + 1% ao mês, uma indenização suplementar até esse limite, com fulcro no art. 404, parágrafo único, do Código Civil, 
    3. Sustenta que o Tribunal reclamado “inovou ao fixar uma fórmula de, supostamente obedecendo a decisão do STF, determinar o pagamento ao autor da ação da diferença entre a forma de cálculo atual e a antiga sob a forma de indenização”, em clara afronta aos paradigmas suscitados. Requer, em caráter liminar, a cassação da decisão reclamada ou, ao menos, a suspensão do processo. Ao final, postula pela cassação da decisão, para que outra seja proferida com a observância do decidido nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.
    4. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    5. Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Rel. Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos dispositivos legais objeto das ADCs 58 e 59:
    “[...] defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 
    6. Em momento posterior, rejeitou o pedido de medida cautelar no agravo regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Com o intuito de afastar quaisquer dúvidas quanto o alcance da suspensão nacional por ele determinada, assim consignou: 
    “[...]
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.” A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. […].”
    7. Em 18.12.2020, o Plenário do STF julgou o mérito das ADCs 58 e 59, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”. A respectiva ata de julgamento foi publicada em 12.02.2021 no Diário de Justiça Eletrônico.
    8. No caso em análise, a decisão reclamada foi publicada em 03.08.2021, após, portanto, o julgamento proferido nas ADCs 58 e 59. Transcrevo a ementa da decisão:
    “RECURSO ORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. ADCs ns. 58 E 59. DECISÃO PLENÁRIA DO STF (18/12/2020). EFEITOS. CORREÇÃO PELO IPCA-A ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO (EXCLUSIVE) E PELA SELIC A PARTIR DE ENTÃO, JÁ COMPREENDIDOS OS JUROS DE MORA. VIOLAÇÃO OBLÍQUA DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL E DO PRINCÍPIO DA "RESTITUTIO IN INTEGRUM". PROTEÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE E DO PATRIMÔNIO JURÍDICO (CRÉDITOS). INTELIGÊNCIA DO ART. 404, PAR. ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL (c.c. ART. 8º §1º, DA CLT). INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA DAS PERDAS DECORRENTES DA INFLAÇÃO MONETÁRIA, "SI ET QUANDO" CONSTATADA, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, A PERDA RELATIVA DA SELIC EM RELAÇÃO AO IPCA-E (COM OS JUROS MÍNIMOS DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL). 1. Em 18/12/2020, Plenário do C. STF terminou por deliberar, em definitivo, sobre o tema da atualização monetária dos créditos trabalhistas, repulsando a lógica subjacente às decisões anteriormente prolatadas nas ADIs 4.425 e 4.357 e no RE 870.947 (com repercussão geral). Assim, ao julgar as ADCs 58 e 59 e as ADIs 5.867 e 6.021, o Excelso Pretório decidiu, por maioria, manter formalmente a declaração de inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR), mas julgar parcialmente procedentes as ações, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar a Selic (art. 406 do Código Civil) como fator de correção adequado, até que sobrevenha nova solução legislativa, respeitadas as situações já consolidadas pelo trânsito em julgado. 2. A rigor, a Selic não é propriamente um fator de correção monetária, especialmente para créditos trabalhistas; porque não mede a variação de preços ou perda relativa da capacidade de compra da moeda (STF, RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux), mas basicamente a variação das taxas de juros apuradas nas operações de empréstimos de instituições financeiras que utilizam títulos públicos federais como garantia. Ademais, ao suprimir os juros de mora à base de 12% a.a. (Lei 8.177/1991, art. 39), a decisão tornou o crédito trabalhista um dos mais "baratos" do mercado (conquanto essencialmente alimentar), favorecendo sensível e injustificadamente a posição jurídica do devedor trabalhista e os contextos de inadimplência estratégica. 3. Nesses termos, dada a vinculatividade "erga omnes" da decisão prolatada pelo Excelso Pretório, e considerando-se a necessidade de interpretá-la (CPC, art. 489, §3º) à luz da Teoria Tridimensional do Direito, compondo com as normas-princípios constitucionais e legais de regência da matéria (e.g., artigos 1º, IV, e 5º, LXXVIII, da CRFB, artigos 404, 406 e 407 do CC e artigos 1º, 4º, 6º e 139, IV, do CPC/2015), com o valor maior imbricado nesse contexto (o da justiça social) e com o estado de fato narrado supra, é de rigor determinar a correção pelo IPCA-E até a data do ajuizamento (exclusive) e a subsequente atualização com a taxa Selic a partir de então (inclusive), como entendeu o C. STF; por outro lado, em se demonstrando a tempo e modo (em sede de Iiquidação de sentença) que a correção pela Selic é inferior à atualização pelo IPCA-E + 1% a.m. nesse mesmo interregno (i.e., entre a citação e a própria conta de liquidação), cumprirá determinar a indenização suplementar, inclusive "ex officio", nos termos do art. 404, par. único, do Código Civil (c.c. art. 8º, §1º, da CLT), provendo-se a "restitutio in integrum" (já que os juros mínimos para as dividas civil são exatamente de 1% a.m., ut art. 406 do CC c.c. art. art. 161, §1º, d CTN). 3. Recurso ordinário parcialmente provido.” (grifo nosso)
    9. Em cognição sumária, parece-me que a decisão reclamada se encontra em desacordo com paradigmas invocados ao determinar, sob o pretexto de “melhor realizar o ‘espírito’ da decisão prolatada nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021, o pagamento de indenização suplementar, nos termos do art. 404, par. único, do CC, caso demonstrado em sede de liquidação de sentença que a correção pela SELIC é inferior à atualização pelo IPCA-E + 1% ao mês. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões, proferidas em casos análogos ao presente: Rcl 46.972 MC e Rcl 47.412 MC, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 46.971, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 48.071, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 47.648 MC, de minha relatoria.
    10. Nesse cenário, entendo que há plausibilidade nas alegações da parte reclamante, de modo que estão presentes os requisitos para concessão da medida cautelar pleiteada no sentido de suspender o processo no qual proferida a decisão reclamada. Reputo igualmente presente o periculum in mora, pois o prosseguimento do processo originário pode ensejar o pagamento com a utilização de índice equivocado.
    11. Diante do exposto, com base no art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido liminar, para suspender o Processo nº 0010342-58.2019.5.15.0100, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
    12. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator